Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE EM BRANCO. VALOR A MAIOR. EXIGIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 387 DO STF. CÁRTULA COM OMISSÕES. ILICITUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não obstante sejam os títulos de crédito regidos por princípios próprios, tais quais a cartularidade, a autonomia e a abstração, tratando-se de cheque, mormente não submetido à circulação, figura-se possível afastar-se sua exigibilidade em função de circunstâncias inerentes à causa debendi, sendo oponível ao portador exceções arguidas pelo emitente, tal como ocorre com aquela relativa a contrato não cumprido ou vício outros havidos na causa que determinou sua emissão.

2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 2.1. Dentro da conjuntura da distribuição do ônus da prova, caberia à embargante/apelante demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado/apelado, nos termos do art. 373, II, do CPC, a ensejar modificação do julgado quanto à inexigibilidade do título executivo, ônus do qual, de fato, não se desincumbiu.

3. Ao analisar os depoimentos das partes, constata-se que as contradições resultadas de suas falas prevalecem em detrimento de qualquer maior credibilidade que se possa conferir a um ou outro testemunho. 3.1. As alegações da parte embargante não se sobressaem de veracidade a ponto de afastar o defendido pelo embargado.

4. O depoimento prestado pelo marido da embargante carece de credibilidade probatória, uma vez que este é real interessado na demanda e não embasa sua fala em qualquer outro elemento probatório. 4.1. Ressalta-se que as testemunhas arroladas não compareceram à audiência de instrução e julgamento.

5. A perícia grafotécnica não seria capaz de esclarecer a controvérsia levantada, pois não comprovaria se o valor da dívida seria de R$5.000,00 ou de R$11.000,00, não se fazendo necessária no caso.

6. O ato de emitir um cheque em branco e dar a terceira pessoa faz com que aquele assuma o risco de esta pessoa endivida-la sem sua autorização. A pessoa que porta o cheque assinado em branco por outra pessoa é presumida como seu mandatário tácito verbal (art. 656 do CC), estabelecendo o art. 675 do Código Civil que o "mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário".

7. Dispõe o Enunciado no 387 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que a "cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto". 7.1. O preenchimento, pelo beneficiário ou tomador, de um cheque que lhe tenha sido emitido em branco ou incompleto, não retira do título em questão a literalidade e autonomia que lhe são imanentes, razão pela qual não se pode induzir, em princípio, a ideia da ocorrência de ilícito.

8. Recurso conhecido e desprovido.